Tribunal: TJSP
Processo: 1010568-98.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURO. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL.
É abusiva a cobrança de tarifa bancária (capitalização premiável), a inclusão de "título de capitalização", produto não relacionado com o negócio que o consumidor tinha em mente, tirando-lhe o poder de reflexão, invalida a adesão, por configurar "venda casada", vedada pela legislação protetiva do consumidor (art. 39,

Ementa:

CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURO. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL.
É abusiva a cobrança de tarifa bancária (capitalização premiável), a inclusão de "título de capitalização", produto não relacionado com o negócio que o consumidor tinha em mente, tirando-lhe o poder de reflexão, invalida a adesão, por configurar "venda casada", vedada pela legislação protetiva do consumidor (art. 39, I).
2. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972.
3. No caso, a autora pôde escolher se aderia ou não ao seguro, porquanto o contrato foi oferecido em separado. Venda casada não configurada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010568-
98.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DARLA COLUCCI
FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010568-98.2019.8.26.0032 -Voto no 51268b
2
VOTO No : 51268b
APEL.No : 1010568-98.2019.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE : DARLA COLUCCI FARIA (JUST GRAT)
APDO : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR.
SEGURO. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL.
É abusiva a cobrança de tarifa bancária (capitalização premiável),
a inclusão de “título de capitalização”, produto não relacionado
com o negócio que o consumidor tinha em mente, tirando-lhe o
poder de reflexão, invalida a adesão, por configurar “venda
casada”, vedada pela legislação protetiva do consumidor (art. 39,
I).
2. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas
devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir
ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve
poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser
compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada
pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-
SP, tema 972.
3. No caso, a autora pôde escolher se aderia ou não ao seguro,
porquanto o contrato foi oferecido em separado. Venda casada não
configurada.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 95/99, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação revisional ajuizada por Darla Colluci Faria contra
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, por entender
regulares as cláusulas que a autora pretendia rever.
Inconformada, apela a vencida, requerendo o afastamento
da cobrança da capitalização premiável e do seguro, tendo em vista a
abusividade do banco em realizar tais cobranças.
Requer a reforma da r. sentença com acolhimento de suas
pretensões.
Recurso bem processado.
É o relatório.
A autora, ora apelante, narrou ter firmado contrato de
financiamento, por meio do qual visava adquirir veículo automotor, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010568-98.2019.8.26.0032 -Voto no 51268b
3
de R$ 15.500,00.
Nessa avença, pode-se observar que as partes pactuaram
cobrança de seguro no valor de R$ 850,00 e capitalização premiável no valor
de R$ 108,74.
O seguro foi cobrado separadamente, conforme se
depreende às fls. 51.
Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou em definitivo a questão das tarifas administrativas bancárias,
típicas de financiamentos de automóveis.
O julgamento ocorreu sob o rito dos recursos repetitivos,
informando que as cobranças em questão podem ou não ser válidas, a
depender das provas produzidas nos autos.
A tarifa de cadastro pode ser exigida, se decorrente do
início do relacionamento entre as partes; o seguro configura venda casada, a
menos que o réu demonstre que houve possibilidade de a parte escolher a
seguradora; a tarifa de avaliação de bem pode ser exigida, desde que se
comprove a efetiva prestação dos serviços de avaliação; o registro,
igualmente, pode ser cobrado, desde que o serviço seja devidamente
demonstrado.
O seguro configura venda casada, a menos que o réu
demonstre que houve possibilidade de a parte escolher se aderia a esse
contrato, bem como eleger a seguradora.
Por certo, não é vedada a inclusão de seguro no contrato
bancário. Aliás, o seguro pode até reduzir o percentual dos juros contratados.
Porém, esse contrato acessório não pode ser imposto ao cliente.
Além da opção de contratar ou não o seguro, a parte
aderente deve ter também condições de escolher a seguradora, não podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010568-98.2019.8.26.0032 -Voto no 51268b
4
ser compelida a negociar apenas com aquela previamente estipulada pelo
financiador. Não há nenhum indicativo de que existiria tal ressalva em favor
do consumidor (de selecionar a seguradora de seu interesse).
O Min. Paulo de Tarso Sanseverino propôs, aliás, quanto à
questão, que se adotasse a seguinte tese quanto ao seguro prestamista no
contrato de financiamento:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.”
O documento de fls. 51 demonstra que o contrato de
seguro foi firmado em separado. Não se trata, portanto, de seguro imposto
como uma tarifa a mais no financiamento. A parte pôde optar se aderia ou
não ao seguro. E se não concordasse com aquela seguradora em específico,
bastaria não firmar esse negócio.
Portanto, cabe manutenção da cobrança do seguro
prestamista, tal como pactuado.
A tarifa de capitalização premiável está devidamente
prevista no documento de fls. 47 e 50.
Apesar da previsão contratual e ausência de proibição de
sua exigência pelo Bacen, não cabe a cobrança da capitalização premiável.
Isso porque, de acordo com o artigo 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor, "são nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé e a equidade". Outrossim, o inciso XII de referido artigo, dispõe serem
nulas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010568-98.2019.8.26.0032 -Voto no 51268b
5
cobrança que são de obrigação da ré.
Mais abusiva ainda a “venda casada” de título de
capitalização em negócio de venda financiada de veículo.
Ora, um consumidor que comparece até uma loja para a
compra de um veículo não tem em mente a realização de negócios não afetos
ao seu objetivo predeterminado, sendo evidente que não se preparou e nem
dispõe de tempo para refletir sobre a adesão a um título de capitalização
operação totalmente estranha àquela que se dispunha a realizar, incluído
como um dos itens do “custo efetivo total” do financiamento do automóvel.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que
poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se
insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça
não alcança tal penalidade.
Com o resultado preconizado, os ônus da sucumbência são
atribuídos em 70% para o réu e 30% para o autora, mantidos honorários
fixados na r. sentença, no valor de R$ 600,00
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para
afastar a cobrança da capitalização premiável.
MELO COLOMBI
Relator